Tribunal: TJSP
Processo: 0009753-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação tirada de ação de "embargos de terceiro" promovida por terceira interessada em face do Município de Guarulhos, da empresa Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários e de José Carlos de Britto Izzo, os últimos, réus da ação civil pública movida pelo Município visando a regularização de determinado loteamento, ação essa em que ordenado bloqueio de lotes e suas

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação tirada de ação de "embargos de terceiro" promovida por terceira interessada em face do Município de Guarulhos, da empresa Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários e de José Carlos de Britto Izzo, os últimos, réus da ação civil pública movida pelo Município visando a regularização de determinado loteamento, ação essa em que ordenado bloqueio de lotes e suas matrículas, que a embargante quer revogar – Ausência de discussão em torno de questões exclusivamente privadas, ligadas ao direito de consumidores, não obstante a autorização municipal exija igualmente o cumprimento de normas de ordem privada e pública, ligadas ao parcelamento do solo – Regramento novo, expedido pelo Órgão Especial, a ser levado em consideração – Resolução no 785, de 1o de agosto de 2017, que, alterando o disposto nos artigos 3o, inciso I.12, e 5o, I.21, da Resolução no 623/2013, agora atribui à Seção de Direito Público a competência para julgar ações que tais – Ressalva, porém, de que a norma modificadora se aplica apenas aos processos distribuídos, no Tribunal, "a partir de sua vigência" – Normas das Resoluções 623 e 785 que regulam a competência interna das Seções do Tribunal, de sorte que a distribuição a que esta aludem é a havida em segunda instância, não a da causa, em primeiro grau – Competência, no caso concreto, firmada na E. Quinta Câmara de Direito Privado, com a distribuição (em 2017) e julgamento de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu a liminar nos embargos de terceiro – Prevenção que se firmou por força do disposto no art. 105 do Regimento Interno – Competência para o julgamento da ação da E. Câmara suscitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000454315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0009753-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante 12a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0009753-83.2020.8.26.0000
COMARCA
-
GUARULHOS Fazenda Pública
1o Ofício
-
Processo no 1006274-48.2015.8.26.0224
SUSCITANTE -
12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA -
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados -
Ednar
Valeriano
Gonçalves,
Prefeitura
Municipal
de
Guarulhos, Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
José Carlos de Brito Izzo
V O T O no 31.539
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação tirada de ação
de “embargos de terceiro” promovida por terceira
interessada em face do Município de Guarulhos, da
empresa Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários e de
José Carlos de Britto Izzo, os últimos, réus da ação civil
pública movida pelo Município visando a regularização de
determinado loteamento, ação essa em que ordenado
bloqueio de lotes e suas matrículas, que a embargante quer
revogar
Ausência de discussão em torno de questões
exclusivamente
privadas,
ligadas
ao
direito
de
consumidores, não obstante a autorização municipal exija
igualmente o cumprimento de normas de ordem privada e
pública, ligadas ao parcelamento do solo Regramento
novo, expedido pelo Órgão Especial, a ser levado em
consideração Resolução no 785, de 1o de agosto de 2017,
que, alterando o disposto nos artigos 3o, inciso I.12, e 5o,
I.21, da Resolução no 623/2013, agora atribui à Seção de
Direito Público a competência para julgar ações que tais
Ressalva, porém, de que a norma modificadora se aplica
apenas aos processos distribuídos, no Tribunal, “a partir de
sua vigência” Normas das Resoluções 623 e 785 que
regulam a competência interna das Seções do Tribunal, de
sorte que a distribuição a que esta aludem é a havida em
segunda instância, não a da causa, em primeiro grau
Competência, no caso concreto, firmada na E. Quinta
Câmara de Direito Privado, com a distribuição (em 2017) e
julgamento de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que indeferiu a liminar nos embargos de terceiro
Prevenção que se firmou por força do disposto no art. 105
do Regimento Interno Competência para o julgamento da
ação da E. Câmara suscitada.
Conflito
julgado
procedente,
declarada
competente a Câmara suscitada (5a Câmara de Direito
Privado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença de fls. 296/299, acrescida de decisão de embargos de
declaração (fls. 311), julgou improcedentes embargos de terceiro, impondo ao autor
os ônus sucumbenciais.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte “para
sanar a omissão contida no dispositivo da sentença para condenar o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita
concedido (fls. 311).
Apelou o embargante (fls. 313/329) e seu recurso foi respondido (fls.
368/391).
O recurso foi distribuído, por prevenção, à E. 5a Câmara de Direito
Privado, Relator o Desembargador J. L. MÔNACO DA SILVA (fls. 392), que,
monocraticamente, dele não conheceu e determinou a redistribuição à Seção de
Direito Público (fls. 393/396), afirmando:
“Trata-se de embargos de terceiro que visa ao levantamento
de bloqueio de imóvel determinado em ação civil pública ajuizada para a
regularização de loteamento (v. fls. 1/9), cuja competência é da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 3o item I.12, da Resolução n. 623/2013
do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal; “As ações relativas a
loteamentos que digam respeito a controle e cumprimento de atos
administrativos em aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a
regularização de parcelamento do solo urano que interfira no sistema
viário público ou na infraestrutura urbana básica”.
“E nem se argumente que o art. 5o, I.I.21, da referida
resolução impõe às Câmaras da Seção de Direito Privado o julgamento das
“Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes”, uma vez que a
Resolução no 785/2017 alterou tal item, de modo que a competência das
Câmaras de Direito Privado passou a ser residual, ou seja, são competentes
para julgar as “Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes, salvo
o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos desta Resolução”.
“Nesse contexto, apenas as ações relativas a loteamento que
não tratam de matéria ambiental serão de competência das Seções de Direito
Privado (art. 4o, item II, da Resolução no 623/2013 competência de uma
das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente)
“No caso, a matéria de fundo é a irregularidade do loteamento
ante a violação da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano. Ou seja, a questão principal está relacionada ao cumprimento de
atos administrativos com o objetivo de regularização do solo urbano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Aliás, o próprio Órgão Especial já referendou tal
entendimento:
““CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
APELAÇÃO
EXTRAÍDA DOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIROS EM
RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
QUE
DETERMINOU
O
BLOQUEIO
DE
LOTEAMENTO
IRREGULAR,
INCLUINDO
O
LOTE
PERTENCENTE
À
EMBARGANTE.
QUESTÃO
RELATIVA
A
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
PRETENSÃO
INICIAL
QUE
ABARCA
IRREGULARIDADES QUANTO À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA
NECESSÁRIAS
E
FALTANTES
AO
ENQUADRAMENTO DO LOTEAMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
AÇÃO, PORTANTO, QUE DIZ “RESPEITO A CONTROLE E
CUMPRIMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM APROVAÇÃO
OU ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E A
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
QUE INTERFIRA NO SISTEMA VIÁRIO PÚBLICO OU NA
INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA”, O QUE ACARRETA A
COMPETÊNCIA DE UMA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO.
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 623/13, ART. 3o, INC. I, ITEM
I.12 (COM A ALTERAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 785, DE
26.07.2017).
NORMA
MODIFICADORA
QUE
SE
APLICA
SOMENTE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS APÓS A SUA ENTRADA
EM VIGOR (INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DA RESOLUÇÃO No
785/2017). RECURSO DISTRIBUÍDO QUANDO JÁ VIGENTE A
NORMA MODIFICADORA. COMPETÊNCIA, PORTANTO, DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. CONFLITO PROCEDENTE,
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA (5a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)” (Conflito de competência cível
0022307-84.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, Órgão
Especial, j. 14/8/2019).
“Cabe ressaltar, por oportuno, que a anterior distribuição do
Agravo de Instrumento n. 2080529-50.2015.8.26.0000 a esta Colenda 5a
Câmara não impede a redistribuição em razão de a competência material ser
absoluta, conforme decidiu este Egrégio Tribunal (Agravo de Instrumento n.
2006204-41.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, rel. Walter
Barone, j. 19/3/2014).”
O feito foi redistribuído à E. 12a Câmara de Direito Público (Relator o
Desembargador J. M. RIBEIRO DE PAULA, fls. 399), que dele não conheceu e
suscitou conflito negativo de competência (fls. 400/404), porque:
“Trata-se de embargos de terceiro em que alega o autor ter
adquirido imóvel antes do bloqueio de sua matrícula nos autos da ação civil
pública (Processo no 0008693-05.2008.8.26.0224), que tem como objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regularização de loteamento irregular.
“A causa diz respeito a infraestrutura de loteamento urbano,
matéria de competência das Câmaras de Direito Privado, conforme disposto
na redação originária do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/13, in verbis:
““(...)
I Primeira Subseção, composta pela 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.21. Ações relativas a loteamentos e a localização de
lotes.
“Não se ignora a alteração do dispositivo supracitado, pela
Resolução no 785/2017, que atribui competência da Seção de Direito
Público para julgamento de “Ações relativas a loteamento que digam
respeito a controle e cumprimento de atos administrativos em aprovação ou
entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento do
solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura
urbana básica” (Art. 3o, I.12).
“Contudo, o art. 9o da Resolução no 785/2017 dispõe: “Esta
resolução entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos feitos
distribuídos a partir de sua vigência, revogadas as disposições em
contrário”.
“Portanto, tendo sido publicada a referida Resolução em
01/08/2017, e a presente ação distribuída em 03/03/2015, a competência
para julgamento deste recurso de apelação é mesmo da Primeira Subseção
de Direito Privado. Nesse sentido:
“... (Apelação Cível 0016726-74.2012.8.26.0278; Relator(a):
Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020).
“... (Apelação Cível 1000812-50.2017.8.26.0189; Relator(a)
Souza Nery; 12a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019).”
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela competência
da 12a Câmara de Direito Público (fls. 411/418).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Transcrevi propositadamente os textos da v. decisão monocrática e
do v. acórdão em confronto para evidenciar as posições divergentes.
Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria leva
em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”, consoante
já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto
lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação.
A ação em debate, intitulada “embargos de terceiro com pedido
liminar” (fls. 1/9), é movida em face da Municipalidade de Guarulhos e da empresa
Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários e de José Carlos de Brito Izzo, distribuída
por dependência aos autos da “ação civil pública” (processo
0008693-05.2008.8.26.0224
1a Vara da Fazenda Pública do Município de
Guarulhos), movida pela primeira (Municipalidade) em face dos demais (empresa
Ponte Alta e José Carlos).
Objetiva a embargante o “levantamento do bloqueio do lote no 39
quadra “MM” do loteamento “Jardim Ponte Alta” inscrição cadastral no
064.53.04.0435.00.000 junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos
SP, para que seja procedido o competente registro em nome da embargante
EDNAR VALERIANO GONÇALVES e para tanto abrir nova matrícula”.
Informa que a ação principal (“ação civil pública” mencionada) tem
por objeto “a regularização do loteamento denominado “Jardim Ponte Alta”, com o
consequente requerimento de indisponibilidade dos bens dos embargados PONTE
ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOSÉ CARLOS DE
BRITO IZZO, o que acarretou no bloqueio do imóvel de matrícula no 20.872
registrado perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos SP”.
Alega nos “embargos de terceiro” que em 06.11.1993 firmou
instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra não registrado
com a embargada Ponte Alta, sendo que em 24.05.2001, após a quitação total do
débito, firmaram escritura de venda e compra do lote, perante o 6o Tabelião de Notas
de São Paulo-SP, ficando ratificado pela empresa o recebimento da totalidade dos
valores acordados e assim vendeu de fato referido lote. Ressalta que há de se
observar que “de boa fé a embargante é legítima possuidora do imóvel há mais de 20
anos, adquirido através do por instrumento particular de contrato de compromisso
de venda e compra e, sendo assim, a escritura outorgada pela embargada e
registrada, deu cumprimento justamente ao compromisso de venda e compra”.
Acrescenta que o imóvel tem situação regularizada junto à Prefeitura de Guarulhos e
o imóvel é sua única moradia, sendo beneficiária do programa de isenção do ISPPTU
desse Município. Ressalta, porém, que requereu a prenotação do imóvel para o
posterior registro, as foi surpreendida com negativa e a consequente “Nota de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Devolução” expedida pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos,
informando que o imóvel registrado sob a matrícula no 20.872 estava bloqueado, ante
a indisponibilidade dos bens da embargada Ponte Alta.
Essa a demanda, e com base na peça inaugural é que se define a
competência, como dito de início.
2. A competência da Seção de Direito Privado para as ações relativas a
loteamento diz respeito apenas a matérias de direito privado. É o caso, v.g., de ação
civil pública proposta pelo Ministério Público em favor ou em proteção dos direitos
dos adquirentes dos lotes ou à imposição de medidas para a correta implantação do
loteamento em proveito deles.
Na hipótese em exame, a matéria em discussão na ação principal é
especialmente pública, porque diz com o direito urbanístico e municipal do
parcelamento do solo, por cujo cumprimento deve zelar o agente público competente,
também titular do poder fiscalizatório e de coerção no âmbito administrativo.
Não há, por conseguinte, discussão de questões exclusivamente
privadas, ligadas ao direito de consumidores, ou registrarias, não obstante a
autorização municipal exija igualmente o cumprimento de normas de ordem pública,
de caráter privado e público, ligadas ao parcelamento do solo, com as da Lei
6.766/79.
Por outro lado, é relevante acentuar, embora a embargante objetive a
satisfação de direito individual (o registro de seu título aquisitivo), a competência
para julgar a sua demanda é da Câmara competente para conhecer e julgar a ação
principal, como expresso no artigo 105, caput, do Regimento Interno :
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Adianto essa ideia para mais a frente chegar à conclusão de que de
fato a competência para julgar esta causa é da Câmara de Direito Privado. Vejamos.
3. Este C. Órgão Especial editou a Resolução no 785, de 1o de agosto
de 2017, alterando os incisos I.12 do art. 3o, e I.21 do art. 5o da Resolução 623/2013,
passando esta a dispor, relativamente à competência da Seção de Direito Público:
Art. 3o - “I.12 Ações relativas a loteamentos que digam
respeito a controle e cumprimento de atos administrativos em aprovação
ou entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do solo urbano que interfira no sistema viário público ou na
infraestrutura urbana básica;
Art. 5o - “I.21
Ações relativas a loteamentos e a
localização de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o,
ambos desta Resolução”.
O Artigo 9o da Resolução no 785 assim dispôs sobre a sua vigência:
Art. 9o - Esta Resolução entra em vigor na da data de sua
publicação, aplicando-se aos feitos distribuídos a partir de sua vigência,
revogadas as disposições em contrário”.
4. Como se vê, o C. Órgão Especial optou, expressamente, por excluir
da abrangência da Resolução 785 os processos distribuídos anteriormente à sua
vigência, havida na data de sua publicação.
Diante dessa deliberação, deixou claro o C. Órgão Especial prevalecer
para os casos distribuídos anteriormente à Resolução 785, o posicionamento antes
vigorante a respeito do tema, de tal arte que, malgrado a alteração procedida no
sistema, o conhecimento da causa em apreço compete à E. Câmara suscitada.
A razão está em que a E. Quinta Câmara tornou-se preventa com a
distribuição do Agravo de Instrumento no 2080529-50.2015.8.26.0000, sucedida em
25 de setembro de 2015 (fls. 148 desse recurso).
É verdade, em linha de princípio, que a competência absoluta não se
prorroga, como sustenta o Desembargador J. L. MÔNACO DA SILVA em sua
decisão. Mas é certo, também, que na distribuição da competência interna, matérias
como a que está em discussão podem ser julgadas preferencialmente, tanto pela
Seção de Direito Público, como pela de Direito Privado.
A edição da Resolução 623/2013 teve em mira tornar mais clara, tanto
quanto possível, a distribuição das matérias entre as várias seções e câmaras da
Corte, facilitando o trabalho da distribuição de feitos, e eliminando, também o
máximo possível, a movimentação interna por conta de conflitos ou dúvidas de
competência. E, evidentemente, promovendo a justa distribuição da força de trabalho
entre os integrantes da Corte.
Não sem razão é que desde a edição de referida Resolução, vem o
Órgão Especial promovendo ajustes na redefinição das diversas competências entre
essas Seções, de molde a especializá-las mais e mais e evitar os conflitos.
Ao editar a Resolução 785, o C. Órgão Especial optou por redefinir a
competência, mas assegurando não fossem redistribuídos feitos já distribuídos, nem,
igualmente, afastar a prevenção já firmada das diversas Câmaras, numa e noutra
Seções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aliás, o propósito da disposição do artigo 9o da Resolução 785 foi o de
evitar o deslocamento dos feitos já distribuídos entre as Seções de Direito Privado e
de Direito Público, entre as quais, por seus órgãos fracionários, vinha sucedendo a
instauração de conflitos de competência, que a modificação imprimida por este C.
Órgão Especial procurou eliminar.
5. Neste processo, como visto antes, por força do disposto no artigo
105 do Regimento Interno, transcrito linhas acima, a competência da E. Quinta
Câmara se firmara com a distribuição do agravo de instrumento mencionado antes da
entrada em vigor da Resolução 785, em 2017.
Nessa circunstância, considerando a orientação firmada, agora em
norma expressa, o conflito precisa ser acolhido, reconhecida, para o caso concreto, a
competência da E. Câmara suscitada, porque firmada sua competência
anteriormente à vigência da Resolução 785/2017 (de 1o de agosto de 2017).
6. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro competente a
Câmara suscitada (5a Câmara de Direito Privado).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente